Tribunal: TJMT
Processo: 1027654-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027654-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Abuso de Poder, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA ANTONIA DO NASCIMENTO - CPF: 861.992.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SABRINA NASCIMENTO - CPF: 053.294.841-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública, determinando a internação compulsória de paciente portadora de psicose não orgânica não especificada e uso abusivo de benzodiazepínicos, em hospital ou clínica especializada, no prazo de 48 horas, com custeio integral do tratamento pelo tempo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência determinando a internação compulsória; (iii) determinar se os parâmetros estabelecidos para o cumprimento da obrigação são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nas causas relacionadas à saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, tratando-se de obrigações ilíquidas por natureza, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelecia competência exclusiva da 1ª Vara de Várzea Grande para ações de saúde pública, foi declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS nº 64.531/MT.

3.

A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde pública é solidária, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 de repercussão geral.

4.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) atestou que a paciente é portadora de doença psiquiátrica descompensada e pouco responsiva ao tratamento clínico, com risco de vida para si, sendo a internação compulsória pertinente e indicada.

5.

A documentação médica e o parecer técnico evidenciam a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade da internação compulsória como medida excepcional para preservação de sua vida e integridade física.

6.

O Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ define o prazo considerado de espera excessiva, mas não estipula que seja necessário aguardar esse período para que o paciente tenha acesso aos procedimentos e serviços de saúde em situações de urgência.

7.

Em situações de urgência, deve-se priorizar o atendimento imediato do paciente em estabelecimento que disponha de estrutura adequada para o seu quadro clínico.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A competência para julgar ações relacionadas à saúde pública não é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do caráter ilíquido das obrigações, independentemente do valor atribuído à causa.

2.

A internação compulsória é medida excepcional que se justifica quando demonstrada, por meio de documentação médica e parecer técnico, a gravidade do quadro clínico do paciente e o risco à sua vida e integridade física.

3.

O prazo de 48 horas para cumprimento da decisão que determina a internação compulsória é razoável em face da urgência demonstrada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 23, II, 30, VII e 196; Lei nº 8.080/90, art. 7º, XI; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, parágrafo único, III; Lei nº 9.099/90, art. 38; Lei nº 12.153/09.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis-MT, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência nº 1002091-39.2025.8.11.0050, que deferiu a liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis, de forma solidária, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, providenciassem a internação compulsória da requerida MARINALVA ANTONIA DO NASCIMENTO, portadora do CPF nº 861.992.421-49, em hospital ou clínica especializada no tratamento de transtornos psiquiátricos, com estrutura adequada para o seu quadro clínico, custeando integralmente o tratamento pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, alegando que a competência seria do Juizado da Fazenda Pública, pois o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Sustenta, ainda, que a competência seria do Juízo da 1ª Vara de Várzea Grande, conforme Resolução nº 09/2019 do TJMT.

No mérito, o agravante requer o afastamento da imposição de internação compulsória. Subsidiariamente, pleiteia: a) que a internação ocorra nos estabelecimentos públicos estaduais habilitados; b) a imposição de apresentação prévia de três orçamentos, na hipótese de internação em instituições privadas; c) que a internação compulsória seja limitada ao prazo legal de até 90 (noventa) dias; d) a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; e) a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses; f) tratando-se de situação eletiva, o respeito aos prazos razoáveis de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, na forma do Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ; g) não sendo situação eletiva, o arbitramento de prazo razoável, resguardando o prazo de 3 (três) meses para realização de licitação, ou, no mínimo, de 15 (quinze) dias úteis para a contratação direta. Pugna pelo provimento do recurso.

Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 308414883)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis-MT, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência nº 1002091-39.2025.8.11.0050, que deferiu a liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis-MT, de forma solidária, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, providenciassem a internação compulsória da requerida MARINALVA ANTONIA DO NASCIMENTO, portadora do CPF nº 861.992.421-49, em hospital ou clínica especializada no tratamento de transtornos psiquiátricos, com estrutura adequada para o seu quadro clínico, custeando integralmente o tratamento pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo agravante quanto à competência do juízo prolator da decisão recorrida.

No que tange à alegação de que a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, nas causas relacionadas à saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, uma vez que, em regra, trata-se de obrigações ilíquidas.

Com efeito, o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública, sendo que, não raramente, é impossível valorar, de início, o direito perseguido. Significa dizer que, nas ações que versam sobre o constitucional direito à saúde, o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer - ilíquida por natureza, e não o pedido ou o valor atribuído à causa.

Ademais, o artigo 38 da Lei Federal 9.099/90, que tem aplicabilidade subsidiária à Lei 12.153/09, veda que as causas processadas perante os Juizados Especiais contenham obrigações ilíquidas. Diante disso, incabível a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto à alegação de competência absoluta da 1ª Vara de Várzea Grande, com fulcro na Resolução nº 09/2019 do TJMT, tal argumento também não merece acolhimento. A resolução nº 09/2019 do TJMT que altera as atribuições das varas para processar e julgar ações relativas à saúde pública não implica em incompetência da presente
vara
. A Resolução foi considerada ilegal pelo STJ em relação às competências absolutas previstas na legislação federal. Além disso, a autora não se enquadra nas hipóteses de criança, adolescente ou idoso.

Portanto, não há que se falar em necessidade de reconhecimento de incompetência do juízo
a quo
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a internação compulsória da paciente MARINALVA ANTONIA DO NASCIMENTO, bem como dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da obrigação.

Inicialmente, cumpre destacar que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal. O artigo 196 da Carta Magna estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Depreende-se dos artigos 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal, que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios são corresponsáveis e possuem competência comum para assegurar a todos os cidadãos o direito à vida e à saúde, de forma universal e igualitária.

Esse também é o alcance estabelecido no art. 7º, XI, da Lei n.º 8.080/90, como princípio a
"conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população
."

No âmbito jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados constitui litisconsórcio passivo facultativo, cumprindo àquele que pede a providência o direito subjetivo de demandar em conjunto ou isoladamente. Tal orientação, inclusive, já foi fixada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 793, estabelecendo a tese da responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde pública:

"
Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
"

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a paciente é portadora de psicose não orgânica não especificada e necessita de internação para tratamento em psiquiatria, conforme relatório médico apresentado, visto que faz uso abusivo de benzodiazepínicos (F13.8, por CID-10), e não obteve a resposta esperada aos tratamentos ambulatoriais.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) atestou que a paciente é portadora de doença psiquiátrica descompensada e pouco responsiva ao tratamento clínico, e que, diante da falência ou recusa ao tratamento ambulatorial e da existência de um quadro que impõe risco de vida para si, a internação compulsória se mostra pertinente e indicada, representando, possivelmente, "
a única forma de salvar a vida do paciente".
O parecer ressalta, ainda, que há "riscos de acidentes, violência ou danos irreparáveis para a paciente" caso a medida não seja adotada. (id. 201993298 – autos referência)

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação do agravante de que não há urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela. A documentação médica e o parecer técnico do NAT evidenciam a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade da internação compulsória como medida excepcional para preservação de sua vida e integridade física.

Quanto ao pedido de aplicação do prazo estipulado no Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque, conforme já demonstrado, há necessidade de tratamento com urgência, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reforma nesse ponto.

Ademais, em que pese o Enunciado nº 93 defina o prazo considerado de espera excessiva, não estipula que seja necessário aguardar esse período para que o paciente tenha acesso aos procedimentos e serviços de saúde eletivos. No caso em análise, a situação da paciente demanda intervenção imediata, conforme atestado pelo parecer técnico do NAT que consignou:
“(...) PORTANTO: Há alguma chance de que o procedimento surta efeito; por isso deve ser tentado. Há riscos de acidentes, violência ou danos irreparáveis para a paciente.”
(Id. 201993298 autos referência)

No mais, conforme se observa, a Regulação da paciente por meio da central reguladora – SISREG-III foi realizada em data de 02/08/2025 – id. 207424150 autos referência, e consta como Unidade Executante a Casa de Saúde Paulo de Tarso – localizada no município de Rondonópolis-MT. (ID. 2074244150 autos referência)
nesse contexto,
observo que foi priorizado o atendimento imediato da paciente, em estabelecimento que disponha de estrutura adequada para o seu quadro clínico.

Quanto ao pedido de limitação da internação compulsória ao prazo legal de 90 (noventa) dias, cumpre destacar que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu art. 6º, parágrafo único, III, que a internação compulsória é determinada pela Justiça. Contudo, não estabelece prazo máximo para a internação, devendo esta perdurar pelo tempo necessário ao tratamento, conforme avaliação médica.

No que tange à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, tem-se que o autor já indicou que a substituída passa por acompanhamento médico de forma periódica, sendo-lhe apresentada nova receita médica. Ademais, a decisão recorrida determinou que o tratamento seja custeado "
pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica",
o que já pressupõe a necessidade de avaliação médica periódica.

Por fim, quanto à realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD, é perfeitamente cabível na hipótese, embora a decisão agravada não tenha tratado sobre tal possibilidade, tendo em vista que o bloqueio on-line de verbas públicas é o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial e menos gravosa para a sociedade.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE CUIABÁ – ALEGADA IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA – AFASTADA – GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (...) 4. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial." (N.U 1020739-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema e atende à necessidade urgente de tratamento da paciente, conforme atestado pela documentação médica e pelo parecer técnico do NAT id. 201993298 autos referência.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025